Tribunal: STF
Processo: MI 7478
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Mato Grosso (Sindsppen/MT) formalizou mandado de injunção no qual busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, a impedir a efetivação do direito previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal.



    Segundo relata, possui legitimidade para a presente impetração, visto que é uma entidade representativa da carreira dos servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso, entre eles, trabalhadores com deficiência.



    Aponta que a União, por omissão, não regulamentou o direito do servidor público com deficiência à aposentadoria especial, por meio da aplicação dos critérios de idade e tempo de contribuição.



    Sustenta que a aplicação da Lei Complementar n. 142/2013, por analogia, aos servidores públicos estaduais com deficiência, não configura usurpação do poder discricionário da autoridade competente, nem viola o princípio da separação dos poderes.



    Afirma que o ajuizamento desta ação a única medida possível para viabilizar o exercício do direito pleiteado, em caso de mora do Poder competente para legislar sobre a questão.



    Fundamenta o seu direito nesta ação no art. 5º, caput, e art. 40, § 4º-A da Constituição Federal, bem como nas Leis Federais n. 13.146/2015 e 13.300/2016, por seus arts. art. 4º, § 1º, e 2º, caput, respectivamente.



    Ressalta que, “se não há legislação federal regulamentando a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, com deficiência, no âmbito do Estado de Mato Grosso, não deve os servidores portadores de deficiência serem privados de seu direito, sob pena de responder por ato omissivo discriminatório”.



    Requer, ao fim:



    [...]



    1-2- Seja deferido o pedido da gratuidade da justiça; 



    [...]



    6- [...] que o presente MANDADO DE INJUNÇÃO seja recebido em todos os seus termos, julgando totalmente procedente seus pedidos - CONCESSÃO DE ORDEM, notadamente em relação à falta de REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA APOSENTADORIA ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), COM DEFICIÊNCIA, pois até o presente momento não foi editada LEI COMPLEMENTAR NOS TERMOS DO ARTIGO 40, § 4º-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (com redação dada pela EC nº 103/2019), pois só assim é que estará Vossa Excelência, na sabedoria que o caracteriza, praticando ato de mais lídima e soberana JUSTIÇA !!!



    É o relatório. Decido.



    2. Tendo em vista a alegação de insuficiência e a demonstração da necessidade de implemento do benefício, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.



    A competência para apreciar mandado de injunção está relacionada à definição do ente federado com atribuição para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais, em como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.



    A atribuição legislativa determina a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta no que concerne à análise do mandado de injunção, conforme o disposto no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal, cujo teor transcrevo:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    A Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, incluiu os §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C no art. 40 da Lei Maior, por meio dos quais instituiu a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor.



    O Plenário, ao examinar, em sessão virtual encerrada em 26 de março de 2021, o MI 7.318 AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio, reafirmou, por unanimidade, o entendimento. Eis a síntese da decisão:



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.



    Observo que o impetrante representa servidores públicos estaduais com deficiência, integrantes da carreira policial penal do Estado do Mato Grosso. Cabe, portanto, ao ente local suprir eventual omissão legislativa. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º).



    Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente